Tribunal: TJDFT
Processo: 0700477-29.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0700477-29.2018.8.07.0018 AGRAVANTE: SANTA FELICIDADE SUPERMERCADO LTDA, SANTA FELICIDADE COMERCIAL DE ALIMENTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO SANTA FELICIDADE SUPERMERCADO LTDA e SANTA FELICIDADE COMERCIAL DE ALIMENTOS se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por elas manejado. Afirmam que a decisão impugnada usurpou a competência do STJ, porquanto invadiu o mérito do recurso especial. Asseveram também, que a tese recursal em debate não exige o reexame de direito local a ensejar o óbice do enunciado 280 da Súmula do STF. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Por fim, determino à Secretaria que retifique o termo de autuação, tendo vista que a parte agravante é composta por dois recorrentes que, embora com nomes semelhantes, são pessoas jurídicas distintas, quais sejam, SANTA FELICIDADE SUPERMERCADO LTDA e SANTA FELICIDADE COMERCIAL DE ALIMENTOS. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018